Tribunal: TJES
Processo: 5001724-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001724-57.2020.8.08.0000

AGVTE(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA(S): SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PLEITO RECURSAL PREJUDICADO.

I-
A partir do momento em que a sentença absorve as decisões que lhe são anteriores, a sua prolação antes do julgamento do agravo torna o referido recurso prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal.

II-
Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal,
à unanimidade, não conhecer do recurso em virtude da perda do seu objeto, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, de de .

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001724-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001724-57.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA(S):

SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, inconformada com a decisão ID. 632260, através da qual a magistrada
a quo
reconhecendo a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de mora, deferiu a tutela de urgência requerida determinando:

[...] que a ré (Escelsa – Espírito Santo Centrais Elétricas) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do autor (SC2 Shopping Cariacica Ltda), por débitos da unidade consumidora indicada na inicial, no período de março a junho/2020, nos termos da Resolução nº 878 da ANEEL, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta)

dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

DETERMINO ainda a imediata expedição de ordem, por ofício, ao SPC/SERASA para que se abstenha de inserir negativação em desfavor da parte autora SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA, unicamente relacionado ao objeto da presente lide, limitado as faturas dos meses de março a junho/2020.

Em suas razões recursais ID. 632181, a Agravante alega, em apertada síntese: 1) que a atividade de shopping centers não estão relacionados como essenciais nas disposições do Decreto nº 10.282/20, nº 10.288/20 e Resolução Normativa ANEEL nº 414/10; 2) ausência de interesse de agir da Agravada na forma do art. 18 c/c art. 485, VI d o CPC/2015; 3) que o judiciário deve evitar intervir nas matérias de competência da ANEEL; 4) a decisão combatida provoca desequilíbrio no setor de fornecimento de energia elétrica, com excessiva onerosidade para a Agravante.

Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no ID nº 675047, alegando preliminar de perda do objeto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

E
minentes Pares,
conforme relatado pelo Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a Agravante
(Escelsa)
:
(i)
se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do Autor (
SC2 Shopping Cariacica Ltda
) durante o período de março a junho do corrente ano; e
(ii)
se abstenha de inserir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos relacionados ao mesmo período acima destacado.

O
Eminente Relato
r afastou a preliminar de perda do objeto recursal, por entender que “
ainda que o prazo estabelecido na Resolução nº 878 da ANEEL tenha expirado, entendo que persista o interesse de recorrer da parte agravante, uma vez que a via recursal se mostra adequada já que também visa afastar o provimento judicial que impede a inscrição do nome do shopping agravado nos cadastros de inadimplentes
”;
e, no mérito, negou provimento ao recurso.

Em relação a este último ponto
(possibilidade de negativação do nome do Agravado)
, peço vênia para esclarecer que nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001632-79.2020.8.08.0000, do qual fui Relator, me manifestei
no seguinte sentido:

(i)
nos contratos

de fornecimento de energia elétrica na modalidade “take or pay”, em que há obrigação de aquisição e faturamento de volume mínimo de energia, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço setorial, calculado a partir dos gatos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica,
de modo que qualquer alteração no arranjo econômico-financeiro de uma concessionária do porte da Agravante tem efetivo potencial de impactar substancialmente em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive a ponto de inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais;

(ii)
nestas hipóteses, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais;

(iii)
a matéria também é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

(iv)
os tribunais pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública;

(v)
a ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual nas hipóteses de demanda contratada (“
take or pay
”), apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país.

D
esta forma, naquela oportunidade, minha conclusão foi no sentido de dar provimento ao Agravo de Instrumento, ressaltando, ainda, que apesar de a hipótese (pandemia causada pelo COVID-19), em tese, se encaixar nos conceitos de caso fortuito ou força maior, a empresa Autora não levou aos autos
nenhuma prova atestando impacto direto em sua atividade (setor de
aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármores, granitos, ardósia e outras pedras).

Fiz este breve esclarecimento para ressaltar que a hipótese que ora se apresenta para julgamento é diversa daquela a que me referi, por dois motivos:
(i)
a uma, pois não há informação nos autos acerca do tipo de contrato firmado pelas partes (se na
modalidade “
take or pay
”
ou não);
e
(ii)
a duas pois, diferentemente do que ocorreu no âmbito do Agravo de Instrumento nº
5001632-79.2020.8.08.0000,
aqui o Agravado fez prova nos autos de que foi
diretamente afetado
pelas medidas restritivas impostas pelo Governo Estadual durante
o período de março a junho do corrente ano, pois, enquanto shopping center,
teve suas atividades
paralisadas por forças dos
Decretos
Estaduais
nº 4.600-R e 4.605-R.

Desta forma,
sem maiores delongas,
minha conclusão é no sentido de
acompanh
ar
o voto proferido pelo
Eminente
Desembargador
Relator, na íntegra.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001724-57.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA(S):

SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Em suas contrarrazões ID
675047, a
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA sustenta que a Agravante não teria mais interesse recursal sob o pretexto de que como o prazo de vigência da Resolução Normativa (REN) 878 teria expirado em 31 de julho de 2020, estaria caracterizada a perda do objeto recursal.

A parte somente perde o interesse de recorrer quando não mais estiverem presentes a utilidade e necessidade do manejo recursal, mantendo-se inalterado o interesse recursal caso o recorrente possa obter situação mais vantajosa do que aquele no qual se encontra.

In casu
, observo que a decisão guerreada além de tratar da
suspensão do fornecimento de energia, também determinou que o nome da parte autora não sofresse negativação nos cadastros de inadimplentes, no tocante às obrigações tratadas na lide originária.

Neste cenário, ainda que o prazo estabelecido na Resolução nº 878 da ANEEL tenha expirado, entendo que persista o interesse de recorrer da parte agravante, uma vez que a via recursal se mostra adequada já que também visa afastar o provimento judicial que impede a inscrição do nome do shopping agravado nos cadastros de inadimplentes.

Ante o exposto,
afasto a preliminar de perda do objeto recursal
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001724-57.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA(S):

SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, inconformada com a decisão ID. 632260, através da qual a magistrada
a quo
reconhecendo a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de mora, deferiu a tutela de urgência requerida determinando:

[...] que a ré (Escelsa – Espírito Santo Centrais Elétricas) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do autor (SC2 Shopping Cariacica Ltda), por débitos da unidade consumidora indicada na inicial, no período de março a junho/2020, nos termos da Resolução nº 878 da ANEEL, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta)

dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

DETERMINO ainda a imediata expedição de ordem, por ofício, ao SPC/SERASA para que se abstenha de inserir negativação em desfavor da parte autora SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA, unicamente relacionado ao objeto da presente lide, limitado as faturas dos meses de março a junho/2020.

Em suas razões recursais ID. 632181, a Agravante alega, em apertada síntese: 1) que a atividade de shopping centers não estão relacionados como essenciais nas disposições do Decreto nº 10.282/20, nº 10.288/20 e Resolução Normativa ANEEL nº 414/10; 2) ausência de interesse de agir da Agravada na forma do art. 18 c/c art. 485, VI d o CPC/2015; 3) que o judiciário deve evitar intervir nas matérias de competência da ANEEL; 4) a decisão combatida provoca desequilíbrio no setor de fornecimento de energia elétrica, com excessiva onerosidade para a Agravante.

Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal.

Pelo que se denota da análise dos autos a magistrada primeva reconhecendo que o Shopping Agravado teve suas atividades suspensas por força dos Decretos Estaduais nº 4600-R (18.03.2020) e Decreto nº 4605-R (20.03.2020), contudo, que a busca por parcelamento das quantias devidas deve ser negociada diretamente com a empresa distribuidora de energia, deferiu parcialmente a tutela antecipada somente para evitar a suspensão do fornecimento de energia e o cadastro do nome da Requerente no rol de inadimplentes.

Inicialmente verifico que a demanda trata da relação contratual de fornecimento de energia relativo ao número de instalação nº 160429784, na qual figura como cliente a SC2 Shopping Cariacica Ltda., conforme consta do documento ID 632251, pag. 10, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir da Requerente.

Não obstante deva ser respeitada a autonomia de vontade das partes e o pacto por elas firmado, como forma de garantir a segurança jurídica e a confiança da palavra empenhada, há situações em que diante da alteração das circunstâncias há uma onerosidade excessiva superveniente que desequilibra a relação contratual, autorizando a intervenção do judiciário na solução da controvérsia.

No mesmo sentido a seguinte lição de Carlos Roberto Gonçalves
[1]
:

Embora o princípio pacta sunt servanda ou da intangibilidade do contrato seja fundamental para a segurança nos negócios e fundamental a qualquer organização social, os negócios jurídicos podem sofrer as consequências de modificações posteriores das circunstâncias, com quebra insuportável da equivalência. Tal constatação deu origem ao princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, que se opõe àquele, pois permite aos contratantes recorrerem ao Judiciário, para obterem alteração da convenção e condições mais humanas, em determinadas situações.

Assim, nosso ordenamento traz um rol de diversos dispositivos que asseguram a revisão das obrigações assumidas caso seja caracterizada situação de caso fortuito ou força maior que provoque o desequilíbrio da relação inicialmente firmada, como podemos observar nas disposições dos artigos 317, 393, 479 e 480 do Código Civil de 2002:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Inegável que a situação vivenciada com a pandemia do COVID-19 trouxe repercussão mundial, com enorme divulgação na mídia, levando nossa população a adotar inúmeras medidas de combate ao coronavirus que levaram à diminuição do fluxo de pessoas e, por consequência, diminuiu as relações comerciais.

Seguindo tal direcionamento, foram adotadas no Estado do Espírito Santo inúmeras medidas limitando a circulação de pessoas que causaram grande impacto nas atividades econômicas, caracterizando uma situação imprevisível e excepcional que justifica a intervenção do judiciário na solução da lide.

Saliento, que o Estado do Espírito Santo foi instaurada a suspensão do funcionamento dos Shoppings Centers, através dos Decretos nº 4.600-R e 4.605-R, trazendo enormes consequências para o setor, que vem arcando com graves prejuízos.

Visando preservar a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nesse período de calamidade, decorrente da pandemia do coronavírus, a ANEEL editou a Resolução nº 878, prevendo em seu artigo 2º a vedação à suspensão de fornecimento de energia em função do inadimplemento dos consumidores cujos serviços e atividades sejam considerados essenciais, na forma tratada pelos Decretos nº 10.282 de 2020, nº 10.288 de 2020 e art. 11 da Resolução Normativa nº 414 de 2010.

Nesse sentido, analisando o Decreto nº 10.282 de 2020, observo dentre as atividades listadas como essenciais as de comercialização de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas, além dos serviços de salões de beleza e barbearias.
In verbis
:

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

[...]

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção;

(Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020)

[...]

LVI - salões de beleza e barbearias, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; e

Assim, constato que mesmo que a atividade do Shopping Center não esteja diretamente relacionada à prestação de tais atividades, sem dúvida sua atividade viabiliza que tais serviços, considerados essenciais para a população, sejam mantidos, não havendo como afastar a vedação de suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 2º da
Resolução nº 878 para a atividade do Shopping Center, sob o risco de impedir que as atividades essenciais praticadas pelos comerciantes instalados dentro dos Shoppings sejam paralisadas.

Ainda que assim não fosse, os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas, reconhecendo que as empresas afetadas pela pandemia do COVID-19 não podem sofrer suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que sua atividade não seja caracterizada como essencial, devendo prevalecer o princípio da preservação da atividade econômica, visando a manutenção dos empregos e o estímulo à atividade econômica. Ilustrando:

81788674 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo tirado contra decisão que determinou a companhia de energia elétrica agravante se abster de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora agravada, ao longo do período de emergência relativo ao COVID-19, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Manutenção da decisão. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pela empresa-agravada, que teve sua atividade econômica afetada pela pandemia.
Ainda que o período de suspensão de exigibilidade do pagamento das faturas não coincida com aquele da Resolução da ANEEL (878/2020), e que o serviço prestado pela agravada não seja caracterizado como essencial, deve prevalecer o princípio da preservação da empresa, notadamente por que gera empregos e movimenta o mercado.
Aplicação da teoria da imprevisão. Adequada, ainda, a fixação de multa diária por descumprimento, cujo valor arbitrado revela-se razoável. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2086576-64.2020.8.26.0000; Ac. 13739059; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 10/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2295)

Dessa forma, irretocável a decisão da magistrada
a quo
que ao verificar que a Agravada teve suas atividades prejudicadas, em função da atual crise estabelecida, deferiu a tutela de urgência, proibindo a suspensão do fornecimento de energia e sua inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTÃO DE ORDEM APÓS RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares,

Na data de
26/10/2020
, este Órgão Colegiado iniciara o julgamento deste recurso de agravo de instrumento, tombado sob nº 5001724-57.2020.8.08.0000, no qual a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
figura como agravante.

Após início de julgamento foi protocolada petição ID. 852236 pela parte Agravada SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA, informando que as partes firmaram transação sobre o pagamento da obrigação, razão pela qual pleitearam a extinção do recurso em função da perda superveniente do interesse recursal.

Em função da informação apresentada pedi retorno dos autos e de fato, em consulta ao sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que foi prolatada sentença na ação de origem (nº 0007434-71.2020.8.08.0024), motivo pelo qual, segundo a jurisprudência, ocorreu a superveniente perda de objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 2. Hipótese em que, uma vez proferida a sentença de mérito, de cognição exauriente, tem-se a perda superveniente do objeto do presente agravo, razão pela qual ele não deve ser submetido ao regime procedimental previsto no art. 1.036 do CPC/2015. 3. Proposta de afetação rejeitada.
(ProAfR no AREsp 1221912/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).

Nesse particular, então, verifico a perda superveniente do interesse recursal, porque a sentença “absorve” as decisões que lhe são anteriores, restando prejudicado, por via de consequência, o julgamento do recurso de agravo.

Por tal fundamento, em razão da perda superveniente do objeto recursal, restou prejudicado o agravo de instrumento, razão pela qual nego-lhe seguimento para
NÃO CONHECER
do recurso

É como voto.

[1]
Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3 : contratos e atos unilaterais . 9. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012.

1

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto oral

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001724-57.2020.8.08.0000

AGVTE(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA(S): SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PLEITO RECURSAL PREJUDICADO.

I-
A partir do momento em que a sentença absorve as decisões que lhe são anteriores, a sua prolação antes do julgamento do agravo torna o referido recurso prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal.

II-
Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal,
à unanimidade, não conhecer do recurso em virtude da perda do seu objeto, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.